Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702353-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITAL IMPLANTES EIRELI AGRAVADO: MARIA JURANI DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, contra decisão proferida no processo no 0707509-06.2023.8.07.0020, que tramita no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. O agravante juntou pedido de desistência, com amparo no art. 998 do CPC. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 11/09/2023, que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECRETAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes e CONDENAR o réu VITAL IMPLANTES EIRELI a pagar à parte autora o valor de R$ 5.680,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta reais), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso (18/07/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação ", sendo certo que o réu já manejou recurso inominado. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. Agravo de instrumento não conhecido, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 998 do CPC. Sem custas e honorários. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator